Tribunal: TJDFT
Processo: 0730003-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Maria Aparecida Pereira Soares contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Vinicius Henrique Bernardes dos Santos.
2. O título executivo decorre de contrato de compra e venda de imóvel, cujo pagamento foi questionado pelo apelado sob alegação de inadimplemento contratual da vendedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia reside em determinar: se há liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para que o título executivo seja exigível, é necessário que a obrigação não esteja sujeita a pendências ou controvérsias que demandem dilação probatória. 5. O contrato previa a entrega do imóvel livre de pessoas ou coisas. O apelado demonstrou que o bem foi entregue com ocupantes e danos, ensejando ação judicial correlata. 6. A controvérsia acerca do cumprimento do contrato descaracteriza a exigibilidade da obrigação, tornando inadequada a via executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A existência de controvérsia sobre o cumprimento das obrigações contratuais impede a exigibilidade do título executivo extrajudicial. 2. A execução somente é cabível quando o título preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade"
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 783; 784.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1756015, 0720896-51.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06/09/2023, DJe 03/10/2023.